Tribunal: TJMT
Processo: 1024600-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024600-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER RAMON GOBIS DA SILVA - CPF: 017.309.521-60 (AGRAVANTE), FELLIPHE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.785.671-75 (AGRAVADO), JOSE GOMES DA COSTA - CPF: 345.564.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de quotas de sociedade limitada, no valor de R$ 59.900,00, parcelado em dez prestações mensais, com vencimento da última parcela em 12/10/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no curso da execução fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de quotas societárias, com despacho inicial de 07/08/2018, ocorreu prescrição intercorrente em virtude de alegada inércia do exequente, considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicável às pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, disciplinada no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais: paralisação do feito por período equivalente ao prazo prescricional e demonstração inequívoca de inércia do exequente após prévia intimação para adotar providências necessárias ao prosseguimento da execução.

4. A análise pormenorizada dos autos demonstra que o exequente adotou postura diligente e proativa no impulso processual, promovendo sucessivas tentativas de citação do executado, requerendo pesquisas nos sistemas BacenJud, Renajud e InfoJud para localização do devedor, além de providenciar citação por edital quando frustradas as tentativas de citação pessoal, culminando com a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

5. O exequente demonstrou interesse efetivo na satisfação do crédito mediante requerimento de penhora online em contas bancárias, obtendo bloqueio parcial de R$ 1.869,52, e posterior localização e penhora de veículos em nome do executado via sistema Renajud, evidenciando a inexistência de negligência ou desídia na condução do processo executivo.

6. A prescrição intercorrente não se caracteriza pelo mero decurso temporal, sendo imprescindível a comprovação de conduta omissiva do credor quanto aos atos processuais de sua incumbência, o que não se verifica na hipótese em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial não se configura quando o exequente demonstra diligência contínua no impulso processual, promovendo atos executivos tendentes à satisfação do crédito, ainda que transcorrido período superior ao prazo prescricional, desde que a demora decorra de circunstâncias alheias à sua vontade, como a dificuldade de localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 487, II, 921 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1034092-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 22/02/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
WENDER RAMON GOBIS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de curador especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006182-66.2018.8.11.0003
, proposta por
FELLIPHE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA
, que não acolheu a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela parte executada.

Alega o agravante que a execução se funda em instrumento particular de compromisso de compra e venda de quotas de sociedade limitada, cujo vencimento da última parcela ocorreu em
12/10/2018
.

Aponta que o despacho que ordenou a citação da parte executada foi proferido em 07/08/2018, sendo este o único marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

Argumenta que, desde então, o processo permaneceu inerte por mais de
seis anos
, inexistindo qualquer causa
suspensiva ou impeditiva válida
capaz de afastar a consumação da prescrição intercorrente. Destaca que,
“verifica-se que, do vencimento final do título executivo até a apresentação da presente [impugnação], transcorreram-se mais de seis (6) anos”.

Sustenta, ainda, que houve sucessivos períodos de paralisação processual sem manifestação do exequente, inclusive com certificações e intimações expedidas pelo juízo de origem por inércia da parte exequente (IDs mencionados: 19238655, 19238675, 31178979 e 31179645), o que evidenciaria a desídia do exequente e a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Por fim, requer, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e extinguindo a execução nos termos do artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como a condenação do agravado nas verbas de sucumbência.

Não houve pedido de tutela recursal.

Certificado que decorreu o prazo legal, sem que o agravado oferecesse contraminuta (Id. 308717869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
WENDER RAMON GOBIS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de curador especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006182-66.2018.8.11.0003
, proposta por
FELLIPHE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA
, que não acolheu a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela parte executada.

Conforme consta dos autos, trata-se de ação executiva de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de quotas de capital de sociedade limitada, CLUBE ESPORTIVO VILA OPERÁRIA LTDA, no valor de R$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais), parcelado em 10 (dez) prestações mensais de R$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais), com vencimento da primeira parcela para o dia 12/01/2018 e das demais no dia 12 (doze) dos meses subsequentes.

O exequente/agravado afirma que os executados não cumpriram com o contrato

tendo deixado de adimplir todas as parcelas pactuadas, razão pela qual juntou aos autos os cheques devolvidos por insuficiência de fundos (ID 14582531 – autos de origem).

O cerne da controvérsia reside em verificar se, no curso da execução fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de quotas de sociedade limitada, ocorreu a prescrição intercorrente, em razão da alegada inércia do exequente.

No caso, o prazo prescricional aplicável

nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é de cinco anos, por se tratar de pretensão de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento particular.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]

A questão, contudo, não se limita à análise do prazo da prescrição direta. Discute-se, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, a qual se configura quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão, em razão da inércia do credor.

“Art. 206-A.
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).”

Pois bem. É cediço que a prescrição intercorrente somente se configura quando o processo permanece paralisado em virtude de fato atribuível à parte exequente, ora agravada, a qual deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o feito, permitindo o escoamento do prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, mesmo após a sua intimação pessoal.

Nos autos de origem, verifica-se que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 07/08/2018 (id. 14593422 – autos de origem).

Com efeito, no caso em tela, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, Wender Ramon, todas infrutíferas. Diante disso, a parte exequente/agravada manifestou-se nos autos, apresentando novos endereços e requerendo a realização de diligências por meio dos sistemas BacenJud, Renajud e InfoJud (ID 31395409 – autos de origem), a fim de localizar o atual paradeiro da parte executada.

Frustradas as tentativas de citação pessoal, promoveu-se a citação por edital, sendo, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial do executado (ID 101688849).

Além disso, o exequente requereu a penhora online em contas bancárias do executado, tendo havido bloqueio parcial no valor de R$ 1.869,52 (ID 144680770 – autos de origem), em relação ao débito atualizado, em 12/03/2024, no montante de R$ 99.163,98. Após buscas via Renajud, localizaram-se quatro veículos em nome do executado, sendo requerida a penhora daqueles que não apresentavam restrições (ID 182307703).

Nesse contexto, não se pode afirmar que houve desídia por parte do exequente quanto à prática dos atos processuais que lhe competiam, não sendo razoável imputar-lhe penalidade pela demora na satisfação do crédito, uma vez que demonstrou interesse e diligência em impulsionar o processo.

Ademais, sempre que intimado a se manifestar, o exequente promoveu o andamento processual, razão pela qual não se mostra possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Outrossim, é esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS PELO DÉBITO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Contratos de Compra e Venda de Equipamentos, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução; (ii) estabelecer se os executados podem ser responsabilizados pelo débito exequendo; e (iii) determinar se o título executivo é inexequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A prescrição intercorrente exige a presença cumulativa de dois requisitos: paralisação do feito por período equivalente ao prazo prescricional e inércia do exequente, após prévia intimação, em adotar providências para o prosseguimento da execução. No caso, não há como imputar ao exequente a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, pois houve fluxo contínuo de diligências para a citação dos devedores e busca por bens penhoráveis, afastando-se a alegação de desídia
. A execução foi suspensa temporariamente por oposição de embargos e outros incidentes processuais, o que impactou a tramitação sem configurar negligência do credor. A responsabilidade dos executados pelo débito persiste, pois a mera alegação de cessão de cotas societárias não afasta a obrigação assumida como garantidores da dívida. O título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no artigo 784 do CPC, sendo incabível a discussão sobre sua validade por meio de exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e vícios evidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente não se configura se houver atuação diligente do exequente para impulsionar a execução, ainda que transcorrido longo período
. A responsabilidade dos garantidores pelo adimplemento da dívida subsiste mesmo após eventual cessão de cotas societárias, salvo prova cabal de sua exoneração. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e questões que não exijam dilação probatória, não sendo meio adequado para questionar a validade do débito quando tal análise demanda prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016.”

(N.U 1034092-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025). (grifo nosso)

Aliás, como bem fundamentou a decisão recorrida:

“Vistos e examinados.

A parte executada alega tese de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior à prescrição do título.

[...]

No entanto, no caso em questão, diferente do alegado pela parte executada, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Afinal, o feito não ficou paralisado por nenhum ato que dependia de postura da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a tese de prescrição intercorrente. Cumpra-se nos termos da decisão retro.” (id. 195708637 – autos de origem)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente não se caracteriza unicamente pelo mero decurso do tempo, sendo imprescindível a demonstração de negligência do exequente na adoção de medidas concretas voltadas ao impulso do feito o que, na hipótese dos autos, não se verifica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025